Tribunal: TJPA
Processo: 0001421-98.2018.8.14.0108
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? HOMICIDIO QUALIFICADO ? PRONUNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMARIA POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROCEDENCIA. Em que pese a defesa do acusado requeira a absolvição sumaria pelo crime de homicídio, sabe-se que, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do in dubio pro societate, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e declaração do correu, há indícios de autoria, devendo o acusado ser submetido ao Tribunal do Júri.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE ELDORADO DE CARAJÁS
RECORRENTE: ARI DA SILVA CARNEIRO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Ezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0001421-98.2018.8.14.0108

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO - PRONUNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMARIA POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. Em que pese a defesa do acusado requeira a absolvição sumaria pelo crime de homicídio, sabe-se que, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do
in dubio pro societate
, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e declaração do correu, há indícios de autoria, devendo o acusado ser submetido ao Tribunal do Júri.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE ELDORADO DE CARAJÁS
RECORRENTE:
ARI DA SILVA CARNEIRO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Ezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0001421-98.2018.8.14.0108
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por ARI DA SILVA CARNEIRO, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás, que pronunciou o recorrente.

Narra a denúncia que no dia 05.02.2018, por volta de 19:30h, o recorrente, juntamente com outro indiciado, por motivo fútil e mediante traição, ceifou a vida da vítima Tacio Pereira dos Santos.

O Juízo de Direito, prolatou decisão pronunciando o acusado Ari da Silva Carceiro pela prática do crime previsto art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, Ari da Silva Carneiro recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição sumaria ante a inexistência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP,
a sentença de pronuncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
.

In casu
, verifica-se que
a materialidade restou comprovada pela Certidão de Óbito (fls. 153). Os elementos de prova constante dos autos apontam indícios de autoria delitiva do recorrente, através de depoimentos testemunhais que indicam que o recorrente executou o crime de homicídio pelo fato de sua ex companheira estar se relacionando com a vítima.

As testemunhas Joao Lucas Neres Pires, Iloias Cardoso da Silva, Fabio Rodrigues da Silva apontam a autoria delitiva do recorrente, o qual chegou a confessar o crime para João Lucas e ameaçou a família dessa testemunha; e que a própria vítima já havia comunicado a Iloias Cardoso que estava sendo ameaçado de morte pelo recorrente. Além do depoimento do correu Ozélio que disse ter visto o delito.

Em que pese a defesa do acusado alegue insuficiência probatória, devendo ser o acusado absolvido sumariamente, sabe-se que, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do
in dubio pro societate
, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos como acima analisados, em que demonstram indícios de autoria, deve-se assegurar ao Júri Popular a incumbência de apreciar e decidir a tese de negativa de autoria suscitada pela defesa.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Na fase de pronúncia, com fulcro no art. 415 do Código de Processo Penal, somente é possível a absolvição sumária do acusado quando provadas, estreme de dúvidas, as condições que fariam justificada a ação desenvolvida pelo réu, o que não é o caso dos autos. 2. Encontra-se corretamente fundamentada a decisão de pronúncia, eis que, sem emitir juízos valorativos, indica a materialidade do fato, indícios suficientes de participação e, em seguida, determina a necessária submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
3. Deve o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo acerca delas, de acordo com sua íntima convicção, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2019.01667825-86, 203.208, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-03)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora